Tribunal: TJMT
Processo: 0005091-05.2007.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005091-05.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELOY ANTONIO SCHAFER - CPF: 604.564.699-15 (APELANTE), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), CEREAISNET CORRETORA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 05.056.274/0001-16 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA COMPENSATÓRIA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a validade da Cédula de Produto Rural (CPR) e afastando a alegação de exceção do contrato não cumprido.

O embargante sustentou que a baixa produtividade da lavoura decorreu da má qualidade das sementes fornecidas pela credora, requerendo a nulidade da CPR, a redução da multa compensatória de 10% e a indenização por danos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a exceção do contrato não cumprido pode ser aplicada diante da alegada baixa qualidade das sementes fornecidas; (ii) a multa compensatória de 10% prevista no contrato seria desproporcional; (iii) há relação de consumo entre as partes que justifique a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

O apelante não demonstrou o nexo de causalidade entre a qualidade das sementes e a baixa produtividade da lavoura, sendo insuficientes as provas testemunhais. Não houve prova pericial apta a comprovar a alegação, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. A exceção do contrato não cumprido exige prova inequívoca do inadimplemento da outra parte, o que não foi demonstrado nos autos.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois o adquirente das sementes não se enquadra como destinatário final, uma vez que as utilizou para atividade econômica. A multa compensatória de 10% não se mostra abusiva, tendo sido pactuada livremente entre as partes e dentro dos limites contratuais aceitos na jurisprudência.

IV. Dispositivo e Tese

Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. A exceção do contrato não cumprido não pode ser reconhecida quando não há prova inequívoca do inadimplemento da outra parte. 2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos em que o adquirente do produto o utiliza para sua atividade econômica. 3. A cláusula de multa compensatória de 10% sobre o valor da CPR não é desproporcional quando pactuada entre partes com plena capacidade negocial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Eloy Antônio Schafer
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo embargante, ora apelante, mantendo a validade da Cédula de Produto Rural (CPR) objeto da execução promovida por
Cereaisnet Corretora Agrícola Ltda-ME
. Além disso, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a aplicação da exceção de contrato não cumprido, argumentando que a apelada forneceu sementes de soja com baixa taxa de germinação, o que teria impossibilitado o cumprimento do contrato por sua parte.

Alega, ainda, a ocorrência de onerosidade excessiva, destacando a cláusula de multa compensatória de 10% sobre o valor da Cédula de Produto Rural (CPR), que considera abusiva e desproporcional, motivo pelo qual requer sua redução para 2%, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Defende a nulidade da CPR, sob o argumento de que o contrato de adesão imposto pela apelada não observou a função social do contrato, beneficiando exclusivamente a empresa credora.

Diante disso, pleiteia indenização por perdas e danos em razão dos prejuízos sofridos, que atribui à baixa produtividade da lavoura decorrente da má qualidade das sementes fornecidas pela apelada.

O apelante requer a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos embargos à execução para declarar a nulidade ou a extinção da CPR ou, subsidiariamente, a adequação das cláusulas contratuais aos princípios da razoabilidade e da função social do contrato.

Em contrarrazões (ID n. 265750251), a apelada defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos por Eloy Antônio Schafer, nos autos da ação de execução de Cédula de Produto Rural para entrega de 3.391 sacas de 60 kg de soja comercial, referente safra 2005/2006, firmada em 18/10/2005.

Na petição inicial, o apelante narrou que celebrou contrato com a empresa apelada para a compra de 1.127 sacas de sementes de soja, destinadas ao plantio de uma área de 1.200 hectares, na safra 2005/2006. Segundo ele, foi-lhe assegurado que as sementes possuíam alta taxa de germinação e elevado padrão de qualidade, com potencial para produzir acima da média da região, estimada em 50 sacas por hectare.

No entanto, durante o período de germinação e desenvolvimento das plantas, constatou-se que o desempenho das sementes ficou muito aquém do prometido, apresentando baixíssima taxa de germinação, o que resultou em consideráveis prejuízos.

Diante desse cenário, o apelante alegou a aplicação da exceção do contrato não cumprido, sob o argumento de que a empresa embargada não forneceu sementes compatíveis com a qualidade contratada. Defendeu, ainda, a nulidade da cláusula de multa compensatória e a necessidade de indenização por perdas e danos.

Após a regular tramitação do processo, com a instrução do feito e a produção de prova testemunhal, o juízo de primeiro grau proferiu sentença rejeitando as teses do embargante/apelante. O magistrado concluiu pela regularidade da Cédula de Produto Rural (CPR), afastou a alegação de exceção do contrato não cumprido e considerou válida a multa contratual de 10%, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado com a decisão, o embargante interpôs a presente apelação.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da regularidade da Cédula de Produto Rural (CPR), da possibilidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido, diante da alegada baixa qualidade das sementes adquiridas pelo apelante, e da suposta onerosidade excessiva da multa compensatória de 10% pactuada no contrato.

No mérito, a insurgência recursal não merece prosperar.

O apelante sustenta que a apelada entregou sementes de soja com qualidade inferior ao prometido, acarretando baixa produtividade em sua lavoura e, por conseguinte, prejuízos financeiros. No entanto,
não logrou êxito em demonstrar que a queda na produção decorreu exclusivamente da qualidade das sementes fornecidas pela apelada, de modo a estabelecer nexo de causalidade entre os danos alegados e o produto adquirido, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Os únicos elementos de prova trazidos aos autos pelo apelante foram testemunhais, os quais, conforme bem ressaltado pelo juízo de origem, são
insuficientes para atestar, de forma robusta, que a baixa produtividade decorreu de eventual má qualidade das sementes fornecidas
. Ademais, não houve a produção de
prova pericial
, que seria o meio mais adequado para avaliar a germinação e a qualidade do produto, afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a simples alegação de inadimplemento contratual não basta para configurar a exceção do contrato não cumprido, sendo indispensável a demonstração inequívoca do descumprimento contratual pela outra parte. Confira-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE
- DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA SUSPEITA NÃO VALORADO - ART. 447, §3º, II, DO CPC - INTERESSE NO LITÍGIO - VALIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO NÃO ELIDIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que não ocorre a circulação do título de crédito executado, não há a desvinculação ao negócio de origem, já que os princípios da autonomia e da abstração não são absolutos, permanecendo intacta a obrigação daqueles que se responsabilizaram pela dívida garantida pelo título (STJ, REsp n. 1.175.238/RS).

2. A
teor do art. 373, I, do CPC, cabe ao Embargante o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, no caso, o de demonstrar a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC),
ou seja, que as notas promissórias decorreram da aquisição de mercadorias e que estas efetivamente não lhe foram entregues, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo.

3. Constatando-se que a única testemunha arrolada tinha interesse direto na resolução da causa, uma vez que estava pleiteando a liberação de imóveis que foram averbados pela execução nos autos apensos, há que ser mantida a sentença que, acertadamente, não valorou tal depoimento, pois evidentemente suspeito por ter interesse no litígio, nos termos do art. 447, §3º, II, do CPC.

4. Inexistindo provas suficientes para desconstituir o título de crédito em questão, ônus que competia ao embargante/apelante, de rigor a manutenção da improcedência dos embargos à execução, um vez que não elidida a validade da nota promissória executada.
5. Recurso desprovido”.
(RAC n. 0002910-60.2014.8.11.0023,

Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, J. 27.08.24 - negritei)

No caso concreto, o apelante não comprovou, de maneira cabal, que a baixa produtividade da lavoura foi exclusivamente decorrente da alegada má qualidade das sementes fornecidas, restando afastada a tese de exceção de contrato não cumprido.

No tocante à
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
é imperioso destacar que a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que
não há relação de consumo quando o adquirente de um produto ou serviço não o utiliza como destinatário final, mas sim para instrumentalizar sua atividade econômica
. É exatamente essa a hipótese dos autos, uma vez que o apelante adquiriu sementes com o objetivo de explorá-las comercialmente, o que afasta a incidência das normas protetivas do CDC e, por conseguinte, a possibilidade de redução da multa contratual com fundamento em tal legislação.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2.
O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria finalista ou subjetiva, de modo que, se o pretenso consumidor não é o destinatário final do produto ou serviço, mas um intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo, não se enquadra na definição constante no art. 2º da Lei, de modo a atrair a incidência do inerente sistema protetivo.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

4. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

5. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp n. 1.521.175/MT, Rel. Min.

Raul Araújo,

4ªTurma,

J.08.04.24)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Código Civil, no art. 476, preconiza que: Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor
.

E
m ações de execução, o exequente desincumbe-se do onus probandi apresentando o título executivo, cabendo ao executado provar o pagamento do débito reclamado ou o descumprimento da obrigação imputada ao credor
, do qual não se desincumbiu
.” (RAC n. 1000772-34.2022.8.11.0020,

Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, J.23.02.24 - negritei)

Assim, não há qualquer respaldo jurídico para a pretensão de aplicação do CDC ao caso concreto, tampouco para a revisão da cláusula penal estabelecida no contrato com fundamento na normativa consumerista.

Quanto à
regularidade da CPR e da multa compensatória
, verifica-se que a
Cédula de Produto Rural constitui título executivo extrajudicial válido
,
dotado de autonomia e exigibilidade, conforme preconiza o artigo 10 da Lei 8.929/94. O apelante, ao firmar a cédula, assumiu obrigações lícitas e válidas, não havendo que se falar em abusividade ou desproporcionalidade no percentual de 10% da multa compensatória pactuada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a multa de 10% sobre o valor da CPR não se revela desarrazoada nem abusiva. Nesse sentido, colaciono precedente desta e. Terceira Câmara, veja:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL (CPR) – CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA QUANTIA CERTA – ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO – REJEITADA – VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – RELAÇÃO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DA OBRIGADAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A conversão do rito processual não extingue os embargos quando as questões tratadas nos autos se referem à validade do título, à existência da dívida ou ao excesso de execução.

A Cédula de Produtor Rural (CPR) é título executivo extrajudicial válido e suficiente para embasar a execução, conforme a Lei nº. 8.929/1994, sendo desnecessária a comprovação adicional da origem do crédito.

A multa contratual de 10% não é considerada desarrazoada, pois reflete o risco assumido pela parte credora, a necessidade de compensar eventuais perdas decorrentes do inadimplemento e na natureza comercial do contrato, especialmente porque não se trata de uma relação de consumo”.

(RAC 1004327-04.2019.8.11.0040, 3ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 02.10.24 - negritei)

Por fim, diante do não provimento do apelo, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios
fixados em primeiro grau, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil
,
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte recorrida na instância recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025